Tribunal: TJMT
Processo: 1013268-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013268-63.2019.8.11.0000
RECORRENTE: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA.
RECORRIDO: SÍLIO AZEVEDO BRIETZKE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 36587489) interposto por FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 26320951):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARTIGO 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE VENCIDA AO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO – ATO PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
O cumprimento da sentença não se efetiva de forma automática, logo após o trânsito em julgado da decisão. A parte executada tem 15 (quinze) dias após sua intimação para efetuar o cumprimento da sentença e efetuar o pagamento, e/ou obrigação a que foi condenada e somente após esse prazo é possível a incidência da multa, pois até que seja escoado o prazo o cumprimento é espontâneo”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento n. 1013268-63.2019.8.11.0000, Relator: Des JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 27/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 27823965), estes foram rejeitados no acórdão de id 33362481.
A Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de a Câmara julgadora ter “(...) deixado de se manifestar expressamente sobre a necessidade de retificação da forma de cálculo da conversão da obrigação de entrega de sacas de soja em pecúnia”. (id 36587489 - p. 9)
Suscita contrariedade aos artigos 269 e 523 do CPC, porquanto “o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento voluntário da condenação judicial tem início com a intimação simples do advogado do devedor, mediante requerimento do credor, sendo dispensável qualquer diligência pessoal” (id 36587489 - p. 12)
A suposta afronta aos artigos 502 e 507 do CPC está amparada na assertiva de que “(...) a decisão objeto do AGRAVO DE INSTRUMENTO originário, ao determinar que a RECORRENTE apresentasse memória de cálculo do quantum exequendo, apurando -o em “observância ao conteúdo da presente decisão”, ou seja, segundo os julgados d o TJMT que entenderam que “na conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, a substituição da coisa deve dar -se pelo seu equivalente em dinheiro, impondo -se, para isto, seja adotada a cotação do mercado do produto soja do dia do vencimento da obrigação”, aplicando -se juros e correção desta mesma data, desconsiderou que a sentença do processo principal, título executivo transitado em julgado e, por isto, coberto pelo manto da imutabilidade da coisa julgada material, definiu datas diversas para (i) a data do vencimento da obrigação ou inadimplemento do RECORRIDO; e (ii) a data inicial para incidência dos encargos”. (id 36587489 - p. 14)
Recurso tempestivo (id 36899993).
Sem contrarrazões, conforme id 43660970-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A Recorrente alega violação aos artigos 269 e 523 do CPC, ao argumento de que “o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento voluntário da condenação judicial tem início com a intimação simples do advogado do devedor, mediante requerimento do credor, sendo dispensável qualquer diligência pessoal” (id 36587489 - p. 12). Sustenta, ainda, que não consta dos autos nenhum ato que comprove a renúncia do mandato pelo advogado da parte recorrida.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do paradigma REsp 1262933/RJ (Tema 536), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que na fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação (art. 475-J do CPC), consoante ementa a seguir transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TÍTULO JUDICIAL. MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO APENAS NA PESSOA DO ADVOGADO DO DEVEDOR, MEDIANTE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: Na fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação (art. 475-J do CPC).
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido, apenas para sanar o erro material detectado no acórdão que julgou os embargos de declaração, de modo que não há falar em aplicação da multa do artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil”. (REsp 1262933/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 20/08/2013).
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, concluiu que deve se proceder à intimação pessoal do executado para fins de cumprimento voluntário da condenação (id 26320951 - p. 2, in fine).
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal decidiu que deve ser priorizada a intimação pessoal da parte para fins de cumprimento de sentença, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o ato pode se dar na pessoa do seu advogado, desde que não tenha havido renúncia.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no paradigma REsp 1262933/RJ (Tema 536), determino a devolução dos autos à Câmara de origem, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Por fim, considerando a existência de outras controvérsias não afetadas pela sistemática de precedentes qualificados, independentemente do resultado do juízo de admissibilidade, renove-se a conclusão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII